Tribunal: TJDFT
Processo: 0726249-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Clystenis Vieira de França em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Anandrea Freire de Lima Moreira –, rejeitando a impugnação que aviara, homologara o laudo pericial confeccionado pela experta nomeada pelo Juízo, fixando o valor do imóvel periciado em R$1.495.609,75 (Um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos), deferindo, outrossim, o requerimento de adjudicação do bem em favor da agravada, determinando a ela o recolhimento do valor sobejante ao montante exequendo, resultante da diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o montante atualizado do débito. Não se conformando com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a cassação da decisão arrostada, assegurando-lhe oportunidade para apresentação de impugnação ao laudo e manifestação acerca de documentos novos coligidos aos autos. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, tratar-se de cumprimento de sentença em que houvera a penhora do imóvel identificado como “Rua 6, Chácara 271, lote 11, Setor Habitacional Vicente Pires/DF”, seguida de perícia destinada à avaliação do bem, realizada por Oficial de Justiça, que, conforme sustentara, padecera de vícios. Aduzira que, embora tenha sido avaliado o imóvel em R$1.550.000,00, postulara que a perícia fosse realizada por um profissional, uma vez que, inclusive, engloba quesitos de engenharia. Verberara que a magistrada singular negara a realização de aludida perícia, ensejando que viesse a interpor agravo de instrumento, distribuído sob o no 0724770-44.2023.8.07.0000, tendo o recurso sido provido por esta 1a Turma Cível do TJDFT, determinando-se a realização de nova perícia por profissional habilitado. Acrescera que adviera, então, nova perícia, tendo as partes apresentados os quesitos e sido confeccionado o laudo respectivo, pontuando que, intimado a se manifestar, verificara que alguns dos quesitos que apresentara não foram respondidos a contento, razão pela qual requestara esclarecimentos para, somente depois, caso necessário, concordar ou impugnar o apurado. Esclarecera que considerara que, para aviar impugnação, haveria a necessidade de esclarecimentos diversos sobre como a perita alcançara a conclusão exarada no laudo, inclusive avaliando o imóvel em valor inferior ao da avaliação do Oficial de Justiça, um ano antes, conquanto houvesse, segundo afirmara, valorização expressiva dos imóveis no local. Consignara que, dentre os pedidos de esclarecimentos, pleiteara manifestação sobre a medição do lote e da área construída, uma vez que a perita lançara medidas no laudo, mas não houvera acompanhamento das medições pelo próprio agravante, seu advogado, ou a assistente técnica. Aduzira que, ademais, a perita consignara no laudo comparações com outros imóveis na região, razão pela qual questionara acerca de como realizadas as comparações, se estivera em cada um dos imóveis que indicara, diante da necessidade de se verificar in loco as medições, projetos e materiais utilizados nas construções, ao que a experta manifestara-se e, entrementes, a magistrada singular, ao invés de conceder vista às partes para se manifestarem sobre a resposta da perita, decidira de pronto, homologando o laudo de avaliação e determinando que o imóvel seja adjudicado à agravada. Asseverara que, a despeito de a magistrada se referir à impugnação, apontando identificador referente a petição anteriormente juntada, inexistiria aludida impugnação, mas pedido de esclarecimento. Sustentara que a legislação processual é clara ao dispor que, juntado qualquer documento aos autos, o Juiz deverá dar vista às partes, e, apresentado o laudo e seus esclarecimentos, as partes deverão ser intimadas para sobre o laudo se manifestarem, afirmando que, no caso concreto, essa regra não fora observada. Realçara que, apesar da ausência de intimação para manifestação sobre o laudo, a perita informara que, conquanto houvesse o agravante apresentado quesito para que fosse aferida a metragem do lote e da área construída, lançara valores no laudo e, após, reconhecera que não aferira as medidas, mas as colhera de outras fontes, havendo igualmente lançado comparações com outros imóveis da região, e, posteriormente, afirmado que o fizera ao analisar anúncios. Apontara que, sob essa realidade, a perita informara que não estivera nos imóveis utilizados para comparação, não vira as medidas dos terrenos ou das áreas construídas, nem verificara os projetos, conservação ou materiais utilizados, o que não sobejaria possível, denunciando que a perícia fora mal elaborada. Afirmara que possui o direito de se manifestar sobre o laudo pericial, de apresentar impugnação, sob pena de se negar vigência à norma processual e ao direito constitucional de ampla defesa e contraditório, notadamente porquanto a magistrada já determinara que a agravada realize o depósito do valor faltante e a adjudicação do imóvel à agravada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Clystenis Vieira de França em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Anandrea Freire de Lima Moreira –, rejeitando a impugnação que aviara, homologara o laudo pericial confeccionado pela experta nomeada pelo Juízo, fixando o valor do imóvel periciado em R$1.495.609,75 (Um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos), deferindo, outrossim, o requerimento de adjudicação do bem em favor da agravada, determinando a ela o recolhimento do valor sobejante ao montante exequendo, resultante da diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o montante atualizado do débito. Não se conformando com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a cassação da decisão arrostada, assegurando-lhe oportunidade para apresentação de impugnação ao laudo e manifestação acerca de documentos novos coligidos aos autos. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de mácula processual ao procedimento adotado pela magistrada de origem, que homologara o laudo pericial após a apresentação de esclarecimentos complementares pela experta que o subscrevera, sem intimar as partes para manifestarem-se sobre os esclarecimentos advindos da perita oficial. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a pretensão antecipatória deduzida. Para que seja examinada a ocorrência do alegado vício, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso do executivo. Destarte, a agravada aviara em desfavor do agravante ação de conhecimento almejando a rescisão do contrato de cessão de direitos relativos ao imóvel constituído pelo lote 11, do condomínio 271, Rua 06, em Vicente Pires/DF, diante da ausência de pagamento, pelo agravante, do preço ajustado. Durante o trâmite procedimental, a agravada apresentara acordo firmado entre os litigantes, positivado em Termo de Confissão e Acordo para Pagamento de Dívida devidamente firmado[1]. Nesse contexto, fora proferida sentença homologatória do acordo celebrado[2]. Ocorre que o agravante não cumprira o ajustado, de modo que a agravada postulara a deflagração de cumprimento de sentença. O agravante, regularmente intimado na pessoa de seu advogado, formulara impugnação, que fora rejeitada[3]. O cumprimento de sentença tivera curso regular, até que a agravada formulara pedido incidental almejando o arresto dos diretos possessórios relativos ao imóvel individualizado, que perfizera o objeto do contrato de cessão de direitos firmado entre os litigantes. Esse pedido fora parcialmente acolhido, porquanto determinara o Juízo a penhora e a avaliação dos direitos possessórios individualizados. Posteriormente, o agravante formulara nova proposta de acordo, que fora aceita pela agravada, havendo sido proferida segunda sentença homologatória do acordo celebrado. Outrossim, em decisão de aditamento à sentença homologatória, determinara o juiz a quo a penhora do imóvel que integra o objeto do contrato de cessão de direitos firmado entre as partes, assinalando que o imóvel deve ficar como garantia do cumprimento do acordo firmado entre as partes. Nada obstante, esse segundo acordo não fora cumprido, tendo a agravada comparecido aos autos informando o fato e postulando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel individualizado[4]. Esse pedido fora acolhido, determinando-se, por conseguinte, a expedição de mandado de penhora e avaliação dos direitos possessórios relativos ao imóvel nomeado. Demais disso, determinara o juiz a intimação pessoal do ora agravante sobre a penhora e avaliação dos bem individualizado. Lavrado o respectivo auto de penhora e depósito, o agravante restara regularmente intimado da penhora. Outrossim, fora lavrado laudo de avaliação[5] dos direitos penhorados. O agravante, então, formulara impugnação[6] à avaliação, suscitando nulidade processual, porquanto deveria ter sido previamente intimado para manifestar-se sobre o aduzido pela agravada acerca do descumprimento do derradeiro acordo que firmaram. Outrossim, insurgira-se contra a avaliação promovida pelo oficial de justiça avaliador, sob o prisma de que não foram observados os critérios legais. A impugnação fora rejeitada[7], ensejando que o agravante viesse a interpor agravo de instrumento, distribuído sob o no 0724770-44.2023.8.07.0000, o qual fora provido, determinando-se a realização de nova avaliação do imóvel[8]. O Juízo de origem, então, nomeara profissional para realização da perícia e, havendo as partes apresentado quesitos, fora juntado aos autos documento denominado “Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica”, que atribuíra ao imóvel o valor venal de R$1.495.609,75 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos)[9]. Intimadas as partes a se manifestarem acerca do laudo pericial[10], o agravante acorrera aos fólios, solicitando esclarecimentos da perita ou a oferta de laudo suplementar e a concessão de novo prazo para se manifestar[11], ao passo que a agravada concordara com a avaliação, postulando a adjudicação do imóvel[12]. A perita apresentara os esclarecimentos solicitados, ratificando a conclusão exarada no documento anterior[13], advindo a decisão arrostada, exarada nos seguintes termos, litteris[14]: “(...) Trata-se de impugnação ao laudo pericial, conforme petição de ID 197363098. A impugnação ao laudo pericial, por si só, não o macula e não acarreta falta de elementos técnicos, pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontados os fundamentos técnicos utilizados para responder aos quesitos. O fato de a parte se posicionar contra o trabalho realizado pelo expert não vincula a decisão do magistrado ao seu entendimento, sendo relevante, na verdade, a formação do livre convencimento motivado do julgador, que, uma vez fundamentado, permite o exercício do contraditório e do direito recursal. Assim, a impugnação não merece prosperar em seus termos. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado pelo expert no ID 194360527, bem como homologo a avaliação do imóvel no valor de R$ 1.495.609,75 (Um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos). Expeça-se alvará eletrônico em favor da perita, para levantamento do valor remanescente dos honorários periciais, observando-se os dados bancários, conforme dados bancários de Id. 199528192. Noutro giro, passo a análise da petição de Id. 197388852. Observo que a parte exequente formulou pedido de adjudicação do bem imóvel penhorado nos autos, bem como trouxe planilha atualizado da dívida que encontra-se no importe de R$ 1.329.084,27 (Um milhão, trezentos e vinte nove mil e oitenta e quatro reais e vinte sete centavos). Assim, DEFIRO o requerimento da credora para adjudicar em seu favor o imóvel localizado no Lote 11, do Condomínio 271, na Rua 6, em Vicente Pires, pelo valor da avaliação de R$ 1.495.609,75 (Um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme documento de ID no 194360527. Entretanto, visto que o valor atualizado do débito é menor que o valor da avaliação do imóvel, deverá a parte exequente proceder com o deposito judicial da quantia de R$ 166.525,48 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias. Esclareço que tal quantia mencionada acima, se refere a diferença do valor da avaliação do imóvel e do valor atualizado do débito do presente feito. Realizado o deposito pala parte exequente, expeça-se a competente carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse em favor da parte exequente. Publique-se. Intime-se. (...)” Historiados os atos processuais de relevo, afere-se que subsiste a nulidade procedimental suscitada. Com efeito, concluída a perícia e materializado o trabalho técnico, às partes, após apresentação do laudo pericial, é facultado formular questionamentos suplementares visando que o perito melhor possa esclarecer as respostas que foram dadas à quesitação original, de acordo com o art. 477 do Código de Processo Civil[15]. Sob essa conformação procedimental, emerge dos autos que, produzida a prova pericial requestada pelos litigantes, fora assegurada oportunidade para as partes se manifestarem. Atendendo ao aludido chamamento, o agravante postulara esclarecimentos complementares, pertinentes ao momento em que realizada a medição do imóvel, à eventual visita da perita aos outros imóveis utilizados para comparação, à identificação da pessoa que supostamente acompanhara a experta por ocasião da perícia e ao eventual diálogo da experta com a agravada fora das dependências do imóvel vistoriado. Sobreviera, então, a juntada de laudo complementar que veiculara as respostas aos questionamentos, havendo a perita indicado a desnecessidade de medição física do bem, pois apurara a metragem do imóvel a partir da análise de documentos oficiais, apontando os percentuais de construção que se caracterizaram como de alto e médio padrão, e esclarecido que realizara a perícia desacompanhada e que não dialogara com a agravada na ocasião apontada pelo agravante. Em seguida, sobreviera a decisão objurgada. Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só ao agravante, mas a ambos os litigantes. Com efeito, é inexorável que ao agravante, enquanto devedor, assiste o direito de impugnar o teor do laudo pericial produzido, ensejando que deveria ser-lhe assegurado o direito de, prestados esclarecimentos pela perita nomeada pelo Juízo, ser novamente intimado para, querendo, dizer sobre os esclarecimentos suplementares. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que, antes de oportunizar a apresentação de impugnação pelo agravante, homologa o laudo pericial. Em suma, defronte o dissenso estabelecido e a insurgência apresentada pelo agravante, indispensável que, apresentada manifestação pela perita, seja novamente ouvido e aborde o apresentado como expressão do direito de defesa e ao contraditório que o assiste. Essa apreensão, ademais, encontra eco no princípio que coíbe a decisão surpresa, porquanto acolhido o laudo pericial antes de ter sido assegurada oportunidade às partes para dizerem sobre os esclarecimentos suplementares realizados. Sob essa ótica, ressoa impassível que a homologação do laudo técnico fora precipitada, porquanto deveriam ter sido as partes intimadas para manifestarem-se sobre os esclarecimentos prestados pela experta, oportunizando-lhes, se o caso, o aviamento de impugnação ao laudo pericial. O devido processo legal substancial, sob a vertente da asseguração do contraditório pleno, restara, pois, maculado. Alinhadas essas considerações, admito o recurso e, esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada para sobrestar os efeitos da decisão guerreada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 114090849 a ID Num. 113988873 - Pág. 4 (fls. 512/516), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [2] - ID Num. 114105494 (fl. 517), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [3] - ID Num. 132786801 (fls. 580/581), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [4] - ID Num. 145831823 (fls. 653/654), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [5] - ID Num. 150530423 (fl. 678), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [6] - ID Num 152998830 (fls. 680/681), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [7] - ID Num. 159957359 (fls. 714/715), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [8] - ID Num. 175995949 (fls. 743/751), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [9] - ID Num. 194360527 (fls. 818/827), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [10] - ID Num. 194463851 (fl. 842), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [11] - ID Num. 197363098 (fl. 851/852), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [12] - ID Num. 197388852 (fls. 853/854), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [13] - ID Num. 199528192 (fls. 862/866), Cumprimento de Sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. [15]- “Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. § 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.”